Tribunal: TJMT
Processo: 1027113-85.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1027113-85.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.591-33 (AGRAVANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.591-33 (AGRAVADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL SILVESTRE EM RODOVIA. TESE FIRMADA NO TEMA 1122 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema 1122/STJ.

2.

A decisão agravada entendeu aplicável ao caso o entendimento de que concessionárias respondem objetivamente por danos causados por presença de animais em rodovias, mesmo que silvestres, dada a falha na prestação do serviço de manutenção e segurança viária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a tese do Tema 1122/STJ, que trata de responsabilidade por acidentes causados por
animais domésticos
, aplica-se também a acidentes com
animais silvestres
; e (ii) se a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no tema repetitivo afasta sua aplicabilidade imediata.

III. Razões de decidir

4. A aplicação do Tema 1122/STJ prescinde do trânsito em julgado da decisão paradigmática, bastando o julgamento de mérito pelo STJ.

5. A tese firmada no Tema 1122 aplica-se analogicamente a acidentes envolvendo animais silvestres, como capivaras, em razão da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 e da falha na prestação do serviço.

6. A concessionária não comprovou a adoção de medidas eficazes para impedir o ingresso de fauna silvestre na rodovia, como cercas, passagens de fauna ou fiscalização contínua.

7. A presença de sinalização de “animais na pista” não isenta a concessionária de responsabilidade, pois o risco da atividade continua presente e concretizado no acidente.

8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, e os argumentos recursais não demonstram razões para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tese firmada no Tema 1122/STJ aplica-se também a acidentes causados por animais silvestres, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da falha na prestação do serviço. 2. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão paradigma para aplicação da tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.030, I, “b”; CDC, arts. 14, § 3º, I, e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1027113-85.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

AGRAVADA:
HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

A agravante alega necessidade de reforma da decisão agravada pois
“o
acidente foi provocado por animal silvestre (anta), e não por animal doméstico de grande porte, como delimitado na própria formulação do Tema 1122/STJ. A dinâmica de controle e prevenção de fauna silvestre envolve características técnicas e biológicas completamente distintas das aplicáveis à contenção de animais domésticos, sendo inadequado e imprudente aplicar indistintamente a mesma ratio decidendi a ambos os contextos. • A Agravante comprovou nos autos, mediante documentos e demais elementos de prova, a existência de sinalização específica de travessia de fauna silvestre no local do acidente, bem como a ausência de reincidência de ocorrências semelhantes no mesmo trecho, evidenciando não apenas o cumprimento das obrigações contratuais, como também o emprego de todas as medidas razoavelmente exigíveis para garantir a segurança dos usuários da rodovia. • Importa destacar que, conforme delimitado no Contrato de Concessão, o trecho específico onde ocorreu o acidente não exigia medidas adicionais ou estruturais específicas para o controle da fauna silvestre, não havendo qualquer omissão ou negligência imputável à Concessionária. • Ademais, restou configurado caso fortuito, na medida em que a presença do animal na pista decorreu de evento totalmente imprevisível e alheio ao raio de atuação e controle da Concessionária, caracterizando fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade, nos exatos termos do artigo 14, §3º, I, do CDC.”

Ao final, postula pelo provimento do recurso (id. 287995360).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 288467397.

Contrarrazões id. 294098387.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.

Da análise dos autos, conclui-se que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas
(Tema 1122/STJ). Ficou registrado que
não há distinção entre o decidido no Tema n. 1.122 pelo STJ em relação a “animais domésticos” e o presente caso, que trata de acidente causado por “animal silvestre” que invade a rodovia e causa acidente automobilístico, em razão da responsabilidade objetiva da agravante (art. 37, §6º, da CF) e da comprovação de falha em não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Trata-se de Recurso Especial interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão exarado pela Primeira Câmara de Direito Privado.

A recorrente alega violação aos artigos 14, § 3º, I e 22 do Código de Defesa do Consumidor e a inaplicabilidade do Tema 1122 do STJ.

Recurso tempestivo (id. 267922260) e preparado (id. 267851785).

Contrarrazões (id. 274224893).

Sem preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.

É o relatório. Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC nº 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal, incluindo para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a
“relevância da questão de direito federal infraconstitucional”
.

Necessário destacar que o artigo 1º da EC nº 125/2022 incluiu o § 2º no artigo 105 da CF, passando a exigir que
“no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
(...)”
[g.n.].

Com efeito, o artigo 2º da aludida Emenda Constitucional dispôs que
“
a relevância de que trata o § 2º do art. 105 da Constituição Federal

será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
(...)”
[g.n].

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2º da EC nº 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes:
“A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2º, da Constituição Federal.”

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida relevância, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1122 do STJ

A recorrente alega violação aos artigos 14, § 3º, I e 22 do Código de Defesa do Consumidor, amparada na assertiva de que foi demonstrada a aplicabilidade das excludentes de responsabilidade, uma vez que não houve falha ou má prestação dos serviços por parte da Concessionária, além de estar comprovada a culpa exclusiva de terceiros.

Argumenta sobre a inaplicabilidade do Tema 1122 do STJ.

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, o STJ por ocasião do julgamento do REsp 1908738/SP – Tema 1122 , firmou a seguinte tese:
“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de
animais domésticos nas pistas de rolamento
, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
[g.n.].

Nesse aspecto, o órgão fracionário deste E. Tribunal examinou o cotejo probatório, para concluir pela responsabilidade da concessionária responsável pela rodovia, quanto ao acidente de trânsito envolvendo animal na pista de rolamento,
in casu
, uma capivara, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

“Denota-se dos autos que Hansmyller Carrijo Fortaleza Trasi ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da Concessionária Rota do Oeste S.A, relatou que no dia 23 de maio de 2021, dirigia seu veículo GM/S10 Executive, ao passar pelo no KM 111.0, da BR 163, em Rondonópolis/MT, foi surpreendido com uma anta na faixa de rolamento da rodovia, que ao colidir com o animal, o veículo capotou para fora da pista.

Afirmou que o acidente causou prejuízo ao automóvel, no valor de R$ 9.475,43 (nove mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Outrossim, asseverou que o evento também lhe causou danos de cunho psicológico e emocional, assim, pede que seja indenizado moralmente no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a concessionária apenas ao pagamento de indenização por dano material.

Inconformadas, ambas as partes litigantes recorreram.

Na decisão monocrática proferida no recurso de apelação, foi negado provimento ao recurso da Concessionária ROTA DO OESTE S.A. e foi dado parcial provimento ao apelo de Hansmyller Carrijo Fortaleza Trasi, para condenar a Concessionária ao pagamento de dano moral.

A decisão atacada utilizou como fundamento a questão submetida ao Tema Repetitivo 1122 sobre a responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e (b) caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões; que havia sido recentemente julgada em 21.08.2024 e publicada em 26.08.2024, e, ainda, que pendente o julgamento de embargos, convém salientar que não houve determinação do suspensão dos processos pendentes de julgamento no âmbito do Tema 1122.

Não bastasse, os embargos de declaração foram julgados em 22/11/2024, sendo rejeitados e “ante a inexistência de alteração da jurisprudência dominante, a modulação dos efeitos da decisão revela-se desnecessária”.

Desse modo, é perfeitamente possível a aplicação do Tema 1122, que firmou a seguinte tese:

As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

Destaco a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões".
(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

A decisão monocrática, ora agravada, concluiu que compete às concessionárias de rodovias garantir a segurança das pistas, sendo civilmente responsáveis por acidentes decorrentes de obstáculos na pista de rolamento, visto que a rodovia é explorada mediante cobrança de pedágio, a concessionária assume a obrigação de manter a pista em condições adequadas para o trânsito. Por consequência, a presença de semovente na pista de rolamento constitui evento que pode ser evitado, não configurando causa de excludente de responsabilidade.

De modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos do desfecho decisório, que nos seguintes excertos apontou minuciosamente a responsabilidade de concessionárias de rodovias, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, vejamos:

“[...] A Corte Especial reconhece a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público pelos acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas pistas de rolamento aplicando-se a teoria de risco administrativo.

Nesses casos, incide também o Código de Defesa do Consumidor, precipuamente porque há previsão expressa na norma de sua aplicação em casos que envolvam concessionárias de serviços públicos, in verbis:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Ademais, nota-se do aresto citado que se afasta, nestes casos, a tese de caso fortuito, em razão do princípio da prevenção, que estatui que o Poder Público e os que o representa, na certeza de que determinada atividade futura acarretará um dano juridicamente injusto, encontra-se forçado a coibi-la, desde que no rol das suas atribuições e possibilidades orçamentárias. Dito às claras, presentes os requisitos, tem o dever incontornável de agir preventivamente, sob pena de responsabilidade por omissão específica.

No Tema Repetitivo, o julgador ainda descreve sobre o princípio da prevenção, da primazia do interesse da vítima e sobre o princípio da solidariedade que justificam a existência de culpa as concessionárias pelos danos provenientes de acidentes causados pela presença de animais domésticos na faixa de rolamento:

Considerando o princípio da prevenção, as regras contratuais que impõem a instalação de bases operacionais com distâncias máximas entre elas, bem como a realização de rondas periódicas com intervalos máximos e a previsão de tempo máximo para o atendimento de ocorrências representam apenas padrões mínimos a serem observados pelas concessionárias. Não podem, portanto, ser utilizados como balizas para a definição da responsabilidade civil pelos acidentes causados pelo ingresso dos animais nas pistas, conforme sustenta a ABCR.

Ademais, impõe-se a observância da primazia do interesse da vítima, decorrência do princípio da solidariedade, que ilumina o campo da responsabilidade civil moderna. Acerca do tema, destaca-se a seguinte lição da doutrina:

"O princípio da solidariedade penetra decisivamente no direito de danos para promover um giro copernicano na matéria. Talvez o mais significativo em termos de solidariedade seja a passagem de um estado de responsabilidade para outro de corresponsabilidade, no qual todos atuem conjuntamente para a obtenção de certo resultado, estipulando consensos mínimos para rechaçar aquilo que é intolerável. Assim, o foco da responsabilidade civil é deslocado da sanção ao ofensor para a tutela do ofendido.
Em vez de buscar o culpado pela prática de um ilícito danoso - avaliando-se a moral de sua conduta -, quer-se encontrar um responsável pela reparação de danos injustos, mesmo que este não tenha violado um dever de conduta (teoria objetiva), mas simplesmente pela potencialidade de risco inerente à sua atividade ou por outras necessidades de se lhe imputar a obrigação de indenizar (v.g., preposição, titularidade de direitos, confiança etc.). A solidariedade determinará ainda a edificação de um conceito de causalidade normativo, no qual, independente da capacidade do ofendido de provar o liame natural entre o fato do agente e a lesão, a responsabilidade surgirá pelo apelo à necessidade de se conceder uma reparação"
(Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenvald. Novo Tratado de Responsabilidade Civil - 3ª ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 52, grifou-se).

Nesse sentido, destaca-se que o consumidor, como usuário do serviço, possui o direito básico à "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", conforme disposto no art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, não é admissível afastar a responsabilidade civil das concessionárias e impor à vítima de um acidente o ônus de identificar o suposto proprietário do animal que invadiu a pista, ajuizar uma ação contra ele e ainda produzir provas sobre a propriedade do semovente.

Ademais, a concessionária não comprovou que garantiu a segurança necessária na prestação de seu serviço, sequer provou que houve culpa exclusiva ou concorrente do autor. Portanto, de rigor o reconhecimento da responsabilidade da ré.

Desse modo, não há como afastar a responsabilidade da concessionária de ressarcir o valor comprovadamente gasto pelo autor para o reparo do veículo, que, ao demais, nem sequer teve questionado o valor do conserto pela concessionária.

Quanto ao dano moral, que não fora concedido na sentença, entendo que merece reparo o decisum, ainda que o acidente foi sem maior gravidade e o apelante não tenha se ferido, provocaram ao autor abalo psicológico conducente ao dano moral.

O dano moral decorre do pânico causado pelo acidente, que inevitavelmente abalam o equilíbrio emocional e a paz de espírito de quem os sofre. O acidente e os prejuízos não podem ser considerados somente mero dissabores cotidianos

Aliás, “sobrevindo em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (RSTJ 34/284).

No tocante à quantificação da reparação por danos morais, há de se observar, entre outras características, a atividade, a condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, sem permitir que ocorra enriquecimento sem causa de um e sobrecarga para o outro.

Observadas as peculiaridades do caso, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos, mas:

a) Nego provimento ao recurso da Concessionária ROTA DO OESTE S.A.

b) Dou parcial provimento ao apelo de Hansmyller Carrijo Fortaleza Trasi, para condenar a Concessionária ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso.

Sendo a parte autora consolidada vencedora, decaiu em mínima parte os pedidos, deve a Concessionária arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico (Tema 1122 do STJ), sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.” (id. 260463664)

Nesse contexto, constata-se que o aresto impugnado foi proferido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, portanto, é o caso de negativa de seguimento do recurso.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC
(Tema 1122)
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.122/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025